Tribunal: STF
Processo: AI 782950
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - SERVIDOR PÚBLICO - 
   SALÁRIO-FAMÍLIA - SUPRESSÃO - TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO 
   ADQUIRIDO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.